Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator